Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, IV, LEI 8.009/90. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por condomínio edilício, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante, mantendo a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no apartamento 202, bloco A, Ed. Ônix Mult Center, Av. Castanheiras, Lote 920, Águas Claras/DF.
2. Embora a agravada não seja formalmente condomínio edilício, porquanto materializada em desconformidade com o art. 1.332 do Código Civil e a Lei 4.591/1964, se o Acórdão exequendo (n. 1402569), transitado em julgado, reputou legítima a cobrança das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o bem em questão, com reconhecimento da natureza propter rem da referida obrigação, inviável a sua rediscussão no âmbito do cumprimento de sentença, por força do efeito preclusivo da coisa julgada (arts. 507 e 508 do CPC).
3. A despeito de a Lei n. 8.009/90, que regula o bem de família, dispor que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida (...)”, a própria norma estabelece exceções à regra, dentre as quais, a cobrança de taxas condominiais relativas ao próprio imóvel (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90). Assim, haja vista a impenhorabilidade do bem de família não ser oponível ao condomínio no processo em que se cobra o adimplemento de taxas condominiais do próprio imóvel, como é o caso em exame, não merece acolhida a tese da agravante de afastamento da penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido bem imóvel, situado em condomínio irregular (arts. 831, 832 e 835, XII, do CPC). Precedentes deste e. TJDFT.
4. A circunstância de o imóvel ser objeto de processo de inventário e partilha não induz, por si só, à liberação da penhora, pois o cumprimento de sentença trata da cobrança de taxas condominiais, que apresentam natureza de obrigação propter rem, vinculadas ao imóvel, acompanhando-o, independentemente de os direitos aquisitivos serem transferidos para os herdeiros ou terceiros.
5. Recurso conhecido e desprovido.